Tribunal: TJMT
Processo: 1004247-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004247-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Ato / Negócio Jurídico, Promessa de Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA - CNPJ: 32.937.708/0001-60 (AGRAVANTE), FLAVIA SILVA QUEIROZ - CPF: 598.015.301-20 (AGRAVADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (PROCURADOR), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), MARIA CAROLINA PICAO DE OLIVEIRA SIMOES - CPF: 453.612.268-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – EXEQUENTE QUE DEU CAUSA AO DESCUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – APLICAÇÃO DA TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Consta dos autos que a Executada somente providenciou os documentos necessários (Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas) em 20/08/2018. Desta feita, conclui-se que a Recorrida foi quem deu causa a demora na transferência do bem, no final de 2018, pois solicitou o lançamento e emissão de boleto do ITBI apenas em 16/08/2018, e pagou em 12/09/2018, conforme comprovante juntado nos autos de origem no ID 106487466.

Portanto, o lapso entre o pagamento das custas da tradição (responsabilidade da requerida) e o registro da escritura de compra e venda se deu dentro do prazo cartorário, não havendo se falar em qualquer descumprimento ou retardo que possa ser atribuído à Construtora.

Salutar a aplicação da “Teoria dos Atos Próprios”, como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada no brocardo latino “venire contra factum proprium”, segundo a qual ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior na mesma relação negocial.

Salutar o
provimento do recurso

para
, reformando a decisão agravada, acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a fim de afastar a multa contratual e demais valores do cumprimento de sentença, vez que o ônus para registro do imóvel era da Agravada, impondo-se a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos da legislação processual em vigor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos no 0003590-74.2003.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, movida em desfavor de FLAVIA SILVA QUEIROZ, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ofertada pela parte Requerida/Executada e determinou a intimação da parte Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar pagamento da condenação atualizado, acrescido da multa e os honorários previstos no artigo 523, do CPC, sob pena de expropriação forçada.

Em suas razões, alega a agravante que a demora no registro, e posterior transferência do bem, ocorreu por culpa exclusiva da Ré quanto ao pagamento das despesas de sua responsabilidade, conforme Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira do acordo pactuado pelas partes.

Assevera que, ainda que no acordo haja a palavra “imediatamente”, é imprescindível uma reflexão atenta à possibilidade real de seu exercício, principalmente quando o ônus e encargos de transferência eram de responsabilidade exclusiva da Agravada. Por tal razão, não é aplicável a multa contratual, vez que não houve prejuízo causado a outra parte.

Afirma que a inexistência de registro não retira a validade ou eficácia do negócio jurídico, porquanto o registro tem finalidade exclusiva de dar publicidade perante terceiros.

Argumenta que, não bastando o descumprimento do contrato original por inadimplemento, a mesma ainda quer tirar proveito da desastrosa circunstância que ela deu causa, evidenciando a flagrante má-fé da Agravada em sua busca de se beneficiar indevidamente à custa da Agravante.

Defende que o acordo objeto do cumprimento de sentença prevê cláusula penal no montante de 50% (cinquenta por cento) do valor principal no caso do inadimplemento de qualquer das cláusulas ali previstas, demasiadamente excessiva.

Ressalta que, caso mantida a decisão agravada, restará prejudicada a Ação de Recuperação Judicial da Construtora e Incorporadora Tocantins, uma vez que o prosseguimento do cumprimento de sentença com a restituição do valor principal, multa e honorários comprometerá o fluxo de caixa da Agravante, impossibilitando seu soerguimento.

Por fim, alega ser necessário que o valor objeto do cumprimento de sentença seja habilitado na recuperação judicial, uma vez que o crédito exigido deriva do contrato existente entre as partes, o qual originou a presente demanda proposta em 28/03/2003, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial por parte da Construtora.

Requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para que seja determinado o sobrestamento de todo e qualquer atos de constrição até o pronunciamento final do recurso.

No mérito, pugna seja provido o agravo para reformar a decisão, ratificando a liminar concedida, acolhendo os pedidos contidos na Impugnação de Cumprimento de Sentença, para reconhecer o cumprimento total do acordo, devendo o processo de origem ser extinto e arquivado em virtude da quitação total das contraprestações entre as partes.

Requer, ainda, o provimento do recurso, para afastar a multa contratual e demais valores do cumprimento de sentença, vez que o ônus para registro do imóvel era da Agravada e, caso não seja esse o entendimento, que a cláusula penal presente no acordo seja reduzida em virtude de sua excessiva onerosidade, nos termos do artigo 413, do CPC, impondo-se a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos da legislação processual em vigor.

Requer o provimento do recurso para determinar a extinção da ação de origem, vez que o título extrajudicial que lhe deu fundamento não possui mais força executiva, já que o crédito por ele representado sequer existe, em decorrência da novação ocorrida no ato da aprovação do plano de recuperação judicial, devendo-se habilitar os valores para receber a integralidade do crédito juntamente com os outros credores nos termos do PRJ Judicial devidamente aprovado e homologado.

Derradeiramente, requer a reforma da decisão objurgada, determinando-se a extinção da demanda de origem, dado a incompetência do r. Juízo de piso, haja vista a competência para dirimir acerca do patrimônio da empresa recuperanda ser do Juízo Universal da Recuperação Judicial.

O pedido de liminar recursal foi deferido tão somente para determinar o sobrestamento de eventuais atos constritivos em face da agravante, até que o julgamento do mérito recursal (ID 161458170).

Contraminuta da parte agravada (ID 165415692).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Do exame dos autos, denota-se que CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA ajuizou a Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos em face de FLAVIA SILVA QUEIROZ, alegando que as partes firmaram, em 13/12/1999, um Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel de Unidade Autônoma para Entrega Futura, pelo valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que seria pago em uma entrada no valor de R$ 25.000,00, sendo representada por um veículo, no valor de R$ 22.000,00, mais seis parcelas mensais no valor de R$ 1.000,00, e, ainda, uma parcela no valor de R$ 29.000,00 a ser pago através de financiamento pela Construtora.

Aduziu que o contrato previu penalidades para o inadimplemento e que no mês de julho de 2000 foram entregues as chaves do imóvel, sendo firmado o primeiro termo aditivo, no qual a Ré declarou ser devedora do valor de R$ 34.846,20, a ser pago em 30 parcelas mensais de R$ 1.161,54.

Informou que a Ré adimpliu apenas 17 parcelas, estando inadimplente desde 20/12/2001, ensejando o direito da Autora de rescindir o contrato.

Assim, requereu a rescisão contratual bem como a reintegração de posse do imóvel; a dedução de 11% na restituição do valor pago e a condenação da Ré em perdas e danos previstos na cláusula 3a, § 3o, do contrato.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado a quo julgou improcedentes os pleitos autorais e condenou a autora a pagar os honorários advocatícios, que fixou em R$ 950,00.

Interposto Recurso de Apelação pela Autora, este foi parcialmente provido para declarar rescindido o contrato, determinando-se a imediata devolução dos valores pagos, em parcela única, corrigida pelo IGP-M, desde a data dos desembolsos das parcelas adimplidas, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado do acórdão, devendo ser descontados os valores correspondentes à multa penal contratual no percentual de 21%, incidente sobre os valores pagos e à indenização no percentual de 29% sobre os valores pagos, a título de alugueis relativos ao período da ocupação.

Deferiu, ainda, a reintegração da recorrente na posse do imóvel, condicionada à efetiva restituição dos valores adimplidos com as deduções retro relacionadas.

Por fim, havendo a sucumbência recíproca, distribuiu o custeio das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes já fixados na sentença em R$ 950,00, na proporção de 70% para a apelada e 30% para a construtora recorrente, possibilitando a compensação da verba honorária.

Interposto Recurso Especial pela Requerida, este teve seu seguimento negado.

Interposto Recurso de Agravo de Instrumento em Recurso Especial pela Requerida, este teve seu seguimento negado e a decisão transitou em julgado em 15/12/2008.

As partes compareceram aos autos para informar que firmaram TERMO DE ACORDO, DAÇÃO EM PAGAMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDA, em 24/11/2017, no qual constou cláusula dispondo que “o não cumprimento do estipulado em qualquer cláusula do presente instrumento, acarretará a imediata constituição em mora da parte inadimplente, restabelecendo os valores estabelecidos na sentença, com incidência de cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do acordo, correção monetária pelo índice INPC-IBGE e juros de 1% a.m até a data do efetivo pagamento, bem como acréscimo de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, advindos da cobrança”.

Referido acordo foi homologado por sentença em 18/12/2017.

Posteriormente, foi noticiado por FLAVIA SILVA QUEIROZ o descumprimento da avença, dando início à fase de cumprimento de sentença, alegando que, pela Cláusula Terceira, Parágrafo Único, a Construtora se obrigou a transferir imediatamente o imóvel à Autora, contudo, não o fez.

Aduziu que, ante a incidência da Cláusula Sexta, houve a imediata constituição em mora da parte inadimplente, restabelecendo os valores estabelecidos na sentença, com incidência de cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do acordo, correção monetária pelo INPC e juros de 1% a.m. até a data do efetivo pagamento, bem como acréscimo de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, advindos da cobrança.

Defendeu que, como o valor do acordo foi de R$ 240.000,00, a construtora é devedora da importância de R$ 120.000,00 a título de multa, mais R$ 24.000,00 a título de honorários advocatícios, totalizando R$ 144.000,00.

Assim, requereu a intimação da devedora para que promova a transferência do imóvel, sob pena de multa diária, bem como para pagar a importância de R$ 144.000,00, acrescido de juros e correção monetária, sob pena de aplicação do art. 523, § 1o, do CPC.

Intimada para efetuar o pagamento da condenação, a Executada apresentou Impugnação ao Cumprimento alegando que não qualquer cláusula no acordo que obrigue a construtora a efetuar a transferência do imóvel no prazo que a Autora quer exigir, vez que todas as despesas necessárias para referida transferência correriam por conta da requerida.

Ainda anotou que já fora transferido o imóvel à Sra. Flávia, restando cumprido o acordo e inexistindo qualquer valor a ser pago à mesma.

Subsidiariamente, informou que a Construtora encontra-se em recuperação judicial, cujo processamento foi deferido em 08/10/2015.

O plano de recuperação judicial foi homologado em 25/01/2017, concedendo-se a recuperação à Construtora.

Defendeu que o objeto do cumprimento de sentença deve ser habilitado na recuperação judicial, vez que o crédito exigido deriva do contrato existente entre as partes, o qual originou a demanda proposta em 28/03/2003, ou seja, antes do pedido de recuperação judicial.

Assim, requereu fosse julgada procedente a Impugnação, dado que não houve descumprimento contratual por parte da construtora e, não sendo esse o entendimento, requereu que o crédito fosse submetido aos efeitos da recuperação judicial.

Ao analisar as questões, o Magistrado a quo, nos termos do artigo 525, do CPC, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou a intimação da parte Executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar pagamento da condenação atualizado, acrescido da multa e os honorários previstos no artigo 523, do CPC, sob pena de expropriação forçada.

Irresignada, a Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Direto ao ponto, o recurso comporta provimento.

Consoante o acordo pactuado entre as partes (ID 86453175 – pág. 55/58 – autos de origem), pelo Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira, a CONSTRUTORA, ora agravante, obrigou-se a transferir imediatamente o imóvel à agravada, sob pena de incidência de cláusula penal, prevista da Cláusula Sexta.

De acordo com a Cláusula Terceira do acordo, o ônus das despesas necessárias para a transferência do bem era encargo da Requerida/Agravada.

Contudo, consta dos autos que a Executada somente providenciou os documentos necessários (Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas) em 20/08/2018.

Desta feita, conclui-se que a Recorrida foi quem deu causa a demora na transferência do bem, no final de 2018, pois solicitou o lançamento e emissão de boleto do ITBI apenas em 16/08/2018, e pagou em 12/09/2018, conforme comprovante juntado nos autos de origem no ID 106487466.

Portanto, o lapso entre o pagamento das custas da tradição (responsabilidade da requerida) e o registro da escritura de compra e venda se deu dentro do prazo cartorário, não havendo se falar em qualquer descumprimento ou retardo que possa ser atribuído à Construtora.

Salutar a aplicação da “Teoria dos Atos Próprios”, como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada no brocardo latino “venire contra factum proprium”, segundo a qual ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior na mesma relação negocial.

Neste sentido:

"AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. Em observância a teoria dos atos próprios (ou proibição do venire contra factum proprium) é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. Em linhas gerais, a proibição de comportamento contraditório estipula a impossibilidade de contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro.” (TJ-MG, AC: 10079100091770001 Contagem, Relator: Cláudia Maia, 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2022, Data de Publicação: 10/06/2022)

Este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. ALEGAÇÃO PELA PARTE DEMANDADA QUE ANTERIORMENTE HAVIA PROPOSTO DUAS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA A DEMANDANTE. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VEDAÇÃO DERIVADA DO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM". CONCREÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE COERÊNCIA DO CONTRATANTE COM SEUS ATOS ANTERIORES. 1. Controvérsia em torno da validade e eficácia da cláusula compromissória constante de contrato de prestação de serviços de afretamento de embarcações para o transporte fluvial de minério de ferro a granel, tendo a outra parte proposto, anteriormente, ação cautelar de sustação de protesto referente às faturas cobradas na presente ação monitória seguida de ação declaratória de inexigibilidade da dívida. 2. Conduta contraditória da parte recorrida, que, anteriormente, apesar da existência de cláusula compromissória, havia proposto duas demandas conexas perante o Poder Judiciário. 3. Impossibilidade desse contratante invocar a existência da cláusula arbitral, requerendo a extinção de ação monitória proposta pela outra parte, com fundamento no art. 485, VII, do CPC/2015. 4. Aplicação da 'teoria dos atos próprios', como concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada no brocardo latino 'venire contra factum proprium', segundo a qual ninguém é lícito pretender fazer valer um direito em contradição com a sua conduta anterior na mesma relação negocial. 5. Precedentes do STJ. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ, REsp: 1894715 MS 2019/0152051-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data de Publicação: DJe 20/11/2020)

Por tais razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para
, reformando a decisão agravada, acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, a fim de afastar a multa contratual e demais valores do cumprimento de sentença, vez que o ônus para registro do imóvel era da Agravada, impondo-se a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos da legislação processual em vigor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023